Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 561 DO CPC. ESBULHO. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A respeito da liminar de reintegração de posse, o art. 561 do CPC exige que o autor da ação possessória comprove os seguintes requisitos: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, o art. 562 possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração.
2. Em cognição sumária, as provas juntadas aos autos não apontam os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse em ação possessória. Por isso, é imprescindível a dilação probatória, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, para comprovar a perda da posse alegada pelo agravante.
3.Recurso conhecido e desprovido.